Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se pedido incidental formulado por Distribuidora Brasília de Veículos S/A almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença[1] que, resolvendo os embargos de devedor que opusera à ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo Posto Sobradinho LTDA., julgara improcedente o pedido, sob o prisma que, a despeito de expressamente consignado no contrato de promessa de compra e venda entabulado a obrigatoriedade de a embargante outorgar escritura pública de compra e venda do imóvel, livre e desembaraçado de ônus, no prazo de 90 dias a partir da sua assinatura, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), restaram mantidas na matrícula do imóvel as anotações de arrolamento de bens e de hipoteca ao ITAÚ UNIBANCO S/A. Outrossim, afastara a exceção de contrato não cumprido, por inovação na causa de pedir, entendendo pela inexistência in casu de caso fortuito ou força maior, e da alegada renúncia tácita do embargado, asseverando, ainda, estarem presentes os requisitos da liquidez e certeza do aludido contrato preliminar. Inconformada, a embargante apelara almejando a reforma da sentença e acolhimento do pedido, e, agora, via de pedido incidental, almeja a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, porquanto não municiado ordinariamente desse atributo e subsistente plausibilidade na argumentação que alinhara. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que o apelo que manejara não está ordinariamente municiado do duplo efeito, o que enseja o cumprimento imediato da sentença, com o consequente prosseguimento da execução e o conseguinte leilão do imóvel penhorado, o qual garante a efetivação do crédito exequendo, de valor bastante expressivo, antes do julgamento da apelação, não obstante a alta probabilidade do seu provimento. Salientara que, em consonância com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil vigente, fora assegurada a viabilidade de ser agregado efeito suspensivo à apelação desprovida desse atributo quando relevante a argumentação deduzida e patente o risco de advir à parte apelante dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalara que, evidenciada essa autorização legislativa, a hipótese delineada nos autos se enquadra nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla no que tange à inexequibilidade do título exequendo, consubstanciado em contrato bilateral de promessa de compra e venda de imóvel, com obrigação para ambas as partes, ante a ausência de comprovação prévia, por parte da credora, do cumprimento das obrigações que lhe estavam afetadas, consoante os arts. 476 do CC e 787 do CPC, tendo restara demonstrada, ademais, a inadimplência da obrigação que lhe estava afetada, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido. E isso porquanto o valor ora executado, atualizado, corresponderia a mais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), afetando diretamente a continuidade das suas atividades empresariais e o pagamento da folha salarial dos seus funcionários, a despeito de a execução já estar garantida pelo imóvel de sua propriedade, cuja penhora já fora devidamente averbada, uma vez que já teria sido determinada inclusive sua avaliação para o leilão[2]. Destarte, em caso de desprovimento do apelo, a execução tramitará normalmente sem qualquer prejuízo à satisfação do crédito, enquanto a expropriação do imóvel poderá lhe irradiar prejuízo substancial de difícil reparação. Sublinhara que, evidenciada a salvaguarda procedimental, a hipótese delineada nos autos se enquadra, pois, nas situações alinhadas pelo legislador que legitimam a agregação do efeito suspensivo ao recurso que interpusera. Pontuara que, aliado ao fato de que o apelo está revestido de aparato material, revestindo de plausibilidade a pretensão reformatória que contempla, subsiste o risco de lhe advir dano irreparável da imediata efetivação do decidido. É o relatório. Decido. Cuida-se pedido incidental formulado por Distribuidora Brasília de Veículos S/A almejando a atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo os embargos de devedor que opusera à ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo Posto Sobradinho LTDA., julgara improcedente o pedido, sob o prisma que, a despeito de expressamente consignado no contrato de promessa de compra e venda entabulado a obrigatoriedade de a embargante outorgar escritura pública de compra e venda do imóvel, livre e desembaraçado de ônus, no prazo de 90 dias a partir da sua assinatura, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), restaram mantidas na matrícula do imóvel as anotações de arrolamento de bens e de hipoteca ao ITAÚ UNIBANCO S/A. Outrossim, afastara a exceção de contrato não cumprido, por inovação na causa de pedir, entendendo pela inexistência in casu de caso fortuito ou força maior, e da alegada renúncia tácita do embargado, asseverando, ainda, estarem presentes os requisitos da liquidez e certeza do aludido contrato preliminar. Inconformada, a embargante apelara almejando a reforma da sentença e acolhimento do pedido, e, agora, via de pedido incidental, almeja a agregação de efeito suspensivo ao apelo que interpusera em face do provimento singular, porquanto não municiado ordinariamente desse atributo e subsistente plausibilidade na argumentação que alinhara. Do aduzido afere-se que o pedido sob exame circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação que interpusera a requerente em desafio à sentença que rejeitara os embargos que opusera à ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo POSTO SOBRADINHO LTDA, afastando a exceção de contrato não cumprido, sob o prisma de encerrar inovação à causa de pedir, reconhecendo presentes, outrossim, os requisitos da liquidez e certeza, sobejamente quanto a multa por inadimplemento, do contrato preliminar concertado entre as partes. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, viabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pela sentença, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação que manejara, que o pleito reformatório afigura-se revestido de plausibilidade. No que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao apelo que aviara e se encontra em processamento, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual a apelação interposta em face da sentença que julga improcedente os embargos do devedor está municiada ordinariamente do efeito meramente devolutivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.012 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;” Contudo, com o advento do novo estatuto processual, caso a apelação não seja dotada do efeito suspensivo legal, a parte poderá formular pedido de atribuição do duplo efeito ao recurso, por requerimento, que deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, § 3o, do novel estatuto legal, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas na sentença que rejeitara o pedido deduzido nos embargos à execução que manejara, vislumbra-se no caso em tela a relevância dos fundamentos esposados no recurso de apelação, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no §4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 1.012. (...) §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia de sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” É que a sentença, refutando a pretensão aviada pela requerente, em suma, considerara legítima a execução da disposição penal convencionada e constante do item 1, da cláusula IV, do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, que previra expressamente que “os PROMITENTES VENDEDORES se obrigam a outorgar a escritura pública de compra e venda à PROMITENTE COMPRADORA, ou a quem esta indicar, livre e desembaraçado de ônus, dívidas de qualquer espécie, inclusive fiscais e tributárias, gravames arrestos, hipotecas de qualquer natureza, e de ações reais e pessoais reipersecutórias, no prazo de 90 dias contados da data de assinatura deste contrato, sob pena de pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor efetivamente pago;” entendendo pela presença dos requisitos da liquidez e certeza do aludido contrato preliminar. Contudo, o aduzido pela requerente sobre a ausência de comprovação do adimplemento das obrigações que estão reservadas à embargada como condição para o revestimento da sanção de exigibilidade afigura-se plausível, encontrando eco nos arts. 476 do CC e 787 do CPC, in verbis: “Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” ... “Art. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.” Essa apreensão deriva da apreensão de que subsiste lastro na alegação de que o exequente somente viera a comprovar o efetivo cumprimento da obrigação prevista no item 7 da cláusula IV, que estabelecia que: “a PROMITENTE COMPRADORA se compromete a assumir e cumprir os termos do contrato de fornecimento de combustível junto a COSAN Combustível e Lubrificantes S/A, e a promover a alteração do contrato para o seu nome em até 30(trinta) dias antes da autorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto deste contrato;” em 08/08/2019[3], ou seja, mais de um ano após o aviamento da ação de execução que manejara, o que fora admitido pela exequente[4]. Destarte, sobeja plausível a tese defendida e içada como causa de pedir no sentido de que, no momento do aviamento da execução, o título exequendo estava desprovido desse atributo. É que, segundo aduzido, a inadimplência do exequente se dera em momento anterior à inadimplência da executada, e a obrigação que a ela estava afetada deveria ter sido adimplida antes do manejo da ação executiva e comprovada no momento do aviamento da pretensão, porquanto refoge o âmbito de apuração do procedimento escolhido para a aludida cobrança, assim como a análise da efetiva natureza da multa avençada e a sua aplicação ao caso concreto. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TITULO EXECUTIVO. PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES. 1. O contrato bilateral é considerado título executivo, desde que o credor comprove o cumprimento de sua obrigação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 454.513/MT, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 01/09/2009) “DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas. Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil. II - Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial. (REsp 196.967/DF, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/1999, DJ 08/03/2000, p. 122) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, a partir do pedido. 2. O julgamento antecipado, quando ausente, no momento acordado, manifestação de interesse em produção de prova testemunhal, não traduz cerceamento de defesa. 3. Sem comprovar o adimplemento da prestação a que se obrigou, o contratante não pode exigir a contraprestação do contratado (CCB 476). 4. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.” (Acórdão 1261737, 07195346620188070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA LOCADORA. ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. APLICABILIDADE. 1. Conforme disposição inserta no art. 476, do CC, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. Se a locadora descumpre seu dever contratual de entregar o imóvel em condições de uso seguro ao locatário, torna-se aplicável a exceção de contrato não cumprido. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1152090, 20140110732720APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 397/404) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL SEM MOBÍLIA. MULTA COMPENSATÓRIA. OBJETO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO COMPROVADA. CERTEZA INEXISTENTE. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AO ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL, E AOS ARTS. 787, 788 E 798, "C", DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. A multa contratual tem como condição suspensiva para os seus efeitos a realização de qualquer ato que infrinja alguma cláusula ou parágrafo do contrato em questão. Isto é, os efeitos da cláusula décima quarta só se projetam com a verificação de determinado evento. 3. Havendo condição suspensiva para os efeitos da cláusula em questão, e não sendo comprovada de plano o implemento de tais condições, não ficam evidenciados todos os atributos da obrigação (certeza e exigibilidade), razão pela qual a pretensão buscada não se faz adequada por meio do rito da execução de título extrajudicial. Nesse sentido, o art. 476, do Código Civil, e os arts. 787 e 788 do CPC. 4. Recurso de apelação CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1131543, 07009682420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O aduzido enseja, então, a constatação de que se faz presente a verossimilhança da argumentação aduzida pela requerente e a plausibilidade do direito que invoca, legitimando a atribuição do efeito suspensivo que reclamara objetivando obstar o prosseguimento da execução aviada em seu desfavor com a alienação do imóvel dado em garantia, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuíra, nos termos do art. 1.012, inc. III e § 4o, do estatuto processual. Deve ser frisado, ademais, que essa resolução não impacta nenhum prejuízo ou risco de dano ao exequente, pois a execução está garantida e os embargos transitaram com efeito suspensivo. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar o apelo em face da sentença que resolvera a ação que manejara, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo ao recurso, devendo ser suspensos os efeitos do julgado até que analisado o apelo interposto, ressalve-se, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois verificada situação excepcional que legitima a atribuição do efeito suspensivo à apelação manejada contra a sentença que julgara improcedente os embargos do devedor. Destarte, provida a argumentação aduzida pela requerente de lastro material, conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo que manejara deve ser deferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.012, §§ 3o e 4o, do estatuto processual, e 251, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, acolho o pedido em tela e agrego efeito suspensivo ao apelo que manejara a requerente, suspendendo os efeitos da sentença guerreada até o julgamento do apelo manejado pela requerente. Comunique-se o eminente juiz da causa sobre esse decisório. Oportunamente, operada a preclusão, tornem estes autos conclusos para exame do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17487062 (fls. 469/472). [2] - ID 18182807 (fl. 550). [3] - ID 17487044 (fls. 412/413). [4] - ID 17487049 (fls. 425/435).